Tribunal: TJES
Processo: 5001353-33.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001353-33.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE DA MATTA GRANICO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO SE TRATA DE DANO ‘IN RE IPSA’. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
2) Em relação aos danos morais, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço ou inscrição em cadastros de restrição ao crédito, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais.
3) Somente se justifica, em tese, a majoração das astreintes diante da resistência da parte em cumprir a ordem judicial.
4) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, confirmando a tutela antecipada de urgência anteriormente deferida: (i) declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 9596549, por irregularidade procedimental; (ii) declarar a inexigibilidade do débito respectivo, no importe de R$1.161,98 (mil cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), constante do TOI mencionado; e (iii) rejeitar os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
MICHELE DA MATTA GRANICO
(id 8061739) e
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(id 8061742), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 8061736), que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais” proposta em face da Concessionária de energia elétrica, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada de urgência anteriormente deferida, para:
(i)
declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 9596549, por irregularidade procedimental;
(ii)
declarar a inexigibilidade do débito respectivo, no importe de R$1.161,98 (mil cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), constante do TOI mencionado; e
(iii)
rejeitar os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, sustenta a EDP, em suas razões recursais, a necessidade de reforma parcial do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica de titularidade da parte autora; e
(ii)
procedimento administrativo legítimo adotado.

A autora, por sua vez, pretende a reforma parcial da sentença para:
(i)
fixar a condenação em indenização por danos morais; e
(ii)
estabelecer a multa por descumprimento da decisão antecipatória da tutela em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo “a quo”, no édito sentencial, reitero, acolheu em parte a pretensão inicial
, confirmando a tutela antecipada de urgência anteriormente deferida, para:
(i)
declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 9596549, por irregularidade procedimental;
(ii)
declarar a inexigibilidade do débito respectivo, no importe de R$1.161,98 (mil cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), constante do TOI mencionado; e
(iii)
rejeitar os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Considerou o Julgador atuante em primeira instância que “[...] o Termo de Ocorrência de Inspeção e a retirada do medidor de energia elétrica foram realizados de forma unilateral pela empresa requerida, sem prévia comunicação a quem quer que seja [...]”. Assentou que “[...] ‘in casu’, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de id 22158195, o procedimento não foi realizado na presença da titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 590 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL [...]”. Outrossim, rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais, por ausência de prova. Enfatizou que o dano moral é “[...] ‘in re ipsa’ apenas quando, de fato, há suspensão no fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, o que não ocorreu no caso em tela, inclusive pelo deferimento da tutela antecipada [...]”.

Saliento que, n
os termos da Resolução ANEEL de n.º 414/2010, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade
no registro do consumo de energia elétrica
, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor
:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º.
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
[...]”.

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a lavratura do Te
rmo de Ocorrência e Inspeção
–
TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica, no âmbito do procedimento administrativo, a fim de comprovar eventual fraude
. Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica [...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

“In casu”, o TOI juntado no id 8061709 indicou que “[...] a bobina de corrente fase ‘C’ está interrompida. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Corrente encontrada no desvio 15,5 amperes, corrente na fase ‘A’ 0 amperes [...]”, sendo que, por ocasião de sua emissão,
o consumidor “estava ausente”
.

Observo que o Comunicado de Substituição de Medidor constante no mesmo id, informa que o referido medidor foi retirado e encaminhado para análise em laboratório no dia 05/09/2022
,
a despeito de explicitar que o consumidor “estava ausente”
.

Noto, ainda, que o Relatório de Avaliação Técnica foi confeccionado em 04/10/2022,
também sem a presença do consumidor
(id 8061708).

O
ra, não há nenhuma evidência de que o consumidor tenha sido notificado acerca da inspeção técnica, o que corrobora a alegação autoral concernente à ausência de prévia comunicação.

Desse modo, entendo ter sido demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A meu ver resta evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129
,
que assim estabelecem:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
[...]”.

Dessa forma, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados; a revelar a juridicidade do pedido de reconhecimento de ilegalidade na lavratura do TOI alvo desta lide e de declaração de inexistência do débito correspondente, nos termos da sentença
.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de condenação por danos morais, oportuno rememorar que estes só se verificam na eventualidade de determinado evento revelar-se capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos. Na hipótese, em que pese a alegação de que a conduta da parte requerida causou danos de ordem extrapatrimonial ao consumidor,
fato é que não há nos autos comprovação de que houve abalo à honra ou imagem
.

Consoante a jurisprudência do TJES,
a cobrança indevida não configura, isoladamente, a ocorrência de dano moral
,
mormente quando não precedida de suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de proteção de crédito
, como na situação vertente
:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO –
TOI
LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias 2. Assim, considerando que o termo foi lavrado de forma unilateral, não pode subsistir a cobrança oriunda de procedimento de verificação em que a participação do consumidor não foi oportunizada, não sendo o TOI suficiente, nesta hipótese, para configurar a irregularidade da conduta do usuário. 3.
Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço,
trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais
. Precedente do TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0009269-70.2019.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 31/10/2022) .

[...] 3.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 049190019247, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

[...] V - Por outro lado, destaco que
no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais
. Diante disso, cumpre-me dizer que
não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC
. VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que
a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n.º 049190019239, Relator Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 03/03/2022).

Nesse sentido, acertada a sentença, também, ao rechaçar a tese inicial de pretensão de indenização por danos morais.

Por fim, no que diz respeito à pretensão recursal da autora de aumento da multa diária por descumprimento da liminar, ressalto que
somente “[...] se justifica, em tese, a majoração das astreintes diante da resistência da parte em cumprir a ordem judicial
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005714-51.2023.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/10/2023).

“In casu”, noto que após a prolação da decisão concessiva da tutela antecipada de urgência (id 8061699), a parte autora, ora recorrente, informou ao juízo “a quo” o descumprimento (id 8061722), de maneira que em seguida o Julgador efetuou a majoração (id 8061724). Posteriormente,
verifico que a EDP peticionou no id 8061730 comunicando o cumprimento do “decisum” provisório, confirmado na sentença
.

Portanto, identificado o cumprimento da ordem judicial, entendo que não é o caso de majoração da multa,
já que atendeu à finalidade coercitiva de cumprimento do comando judicial
. Alerto à parte que a pretensão de recebimento do valor das astreintes, pelo período de descumprimento da ordem judicial, acaso não seja objeto de pagamento voluntário, deverá ser veiculada na origem na fase de cumprimento de sentença.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos
por
MICHELE DA MATTA GRANICO
(id 8061739) e
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(id 8061742), mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada (id 8061736), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, confirmando a tutela antecipada de urgência anteriormente deferida:
(i)
declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 9596549, por irregularidade procedimental;
(ii)
declarar a inexigibilidade do débito respectivo, no importe de R$1.161,98 (mil cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), constante do TOI mencionado; e
(iii)
rejeitar os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Tendo em vista o não provimento dos apelos, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem, para cada recorrente, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/05/2024 às 15:30:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51023502052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.